Tribunal: TJDFT
Processo: 0716240-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Nulidade da intimação para pagamento espontâneo. Devolução do prazo. Impossibilidade. Ausência de pagamento voluntário. Incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que anulou ato de intimação para pagamento voluntário em cumprimento provisório de sentença, devolvendo o prazo para a prática do ato sem a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, suscitada preliminar de nulidade da intimação para pagamento voluntário em sede de cumprimento provisório de sentença, faz-se possível a devolução do prazo para a realização do pagamento sem incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Se a executada, em sede de cumprimento provisório de sentença, levantou a nulidade da intimação para pagamento voluntário e não efetuou, nesse mesmo ato, o pagamento que se desejava validar, há de se ter por preclusa a oportunidade para o cumprimento do ato, daí porque o pagamento a ser realizado é extemporâneo, incidente na espécie, legitimamente, os encargos do art. 523, § 1o, do CPC, homenageada, outrossim, a razoável duração do processo e a proibição de retrocesso da marcha processual. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
4. Atente-se que, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, diferente do que ocorre com o cumprimento definitivo, bastava, na espécie, o depósito judicial integral do débito, que, embora não se confunda com o pagamento voluntário, seria suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC, o que não foi observado na espécie.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, p. u., 523, § 1o e 272, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.810.925/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 8/10/2019 e AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 29/11/2021; TJDFT, AGI 0707833-22.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. em 12/06/2024.